Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-95.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002785-95.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS JOSE PEREIRA, CORACINI DO CARMONICE, EDGAR LOPES DOS SANTOS, EDVALDO SANTOS, LUZIA DE SOUZA COSTA, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA, ORDENATO CANDIDO BORBA SUCESSOR: WESLEY DONATO SILVA PEREIRA, ELIESER RODRIGUES DE ARAUJO PEREIRA, ADENISIA GARCIA FERREIRA CREDOR ESPÓLIO DE: LUCIA VIANA VERMELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da petição e documentos IDs 18353139/18353139. Registro, no entanto, que esta Coordenadoria não é o foro adequado para avaliar as condutas indicadas na decisão ID 17205739. Por essa razão, é que foram encaminhadas peças deste precatório para conhecimento da OAB/DF e da autoridade policial. 2. Intimem-se os sucessores da credora LUZIA DE SOUZA COSTA, para, no prazo de 30 (trinta) dias, requererem, nesta Coordenadoria de Precatórios, expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir processo ou escritura pública de inventário e (sobre)partilha e posterior habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 3. Intime-se FABIANA SILVA DOS SANTOS (CPF: 876.775.261-34), que retirou certidão para fins de inventário do credor EDGAR LOPES DOS SANTOS (ID 8063294 - Pág. 102), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove ter apresentado habilitação dos sucessores do credor falecido no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 4. Exclua-se da autuação, no rol de credores, LUCIA VIANA VERMELHO, pois ela não é credora deste precatório, mas sim requereu certidão para fins de inventário referente ao credor EDVALDO SANTOS. 5. Cumpra-se o item 5 da decisão ID 16430569. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios